Tribunal: TJES
Processo: 0003816-51.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE TRÊS FRASCOS DE DESODORANTE EM SUPERMERCADO. RES FURTIVA DE VALOR ÍNFIMO. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), fixando a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, após reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a subtração de bens avaliados em R$ 41,70, posteriormente restituídos à vítima, autoriza a aplicação do princípio da insignificância; e (ii) estabelecer se a reincidência do agente impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material da conduta quando presentes os vetores fixados pelo Supremo Tribunal Federal: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio quando o valor da res furtiva não ultrapassa aproximadamente 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos, especialmente quando a vítima é pessoa jurídica.

5. No caso concreto, a res furtiva corresponde a três frascos de desodorante avaliados em R$ 41,70, quantia equivalente a aproximadamente 3,79% do salário mínimo vigente em 2021, evidenciando a inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

6. Os bens foram recuperados e restituídos ao estabelecimento comercial, inexistindo prejuízo patrimonial efetivo à vítima.

7. A reincidência do agente, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, devendo prevalecer a análise da ofensividade concreta da conduta, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

8. As circunstâncias do caso demonstram mínima ofensividade da conduta e reduzido grau de reprovabilidade, o que afasta a tipicidade material do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material do crime de furto quando a res furtiva possui valor ínfimo, especialmente inferior a parâmetro jurisprudencial aproximado de 20% do salário mínimo, e não há prejuízo efetivo à vítima.

2. A restituição do bem subtraído ao estabelecimento comercial evidencia a inexpressividade da lesão ao bem jurídico patrimonial.

3. A reincidência do agente, isoladamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância, devendo prevalecer a análise concreta da ofensividade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP; STF, HC 198437 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 19.10.2021; STJ, HC 935.588/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0001902-04.2021.8.08.0050, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003816-51.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANNY DE ABREU SETIBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE TRÊS FRASCOS DE DESODORANTE EM SUPERMERCADO. RES FURTIVA DE VALOR ÍNFIMO. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), fixando a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, após reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a subtração de bens avaliados em R$ 41,70, posteriormente restituídos à vítima, autoriza a aplicação do princípio da insignificância; e (ii) estabelecer se a reincidência do agente impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material da conduta quando presentes os vetores fixados pelo Supremo Tribunal Federal: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio quando o valor da res furtiva não ultrapassa aproximadamente 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos, especialmente quando a vítima é pessoa jurídica.

5. No caso concreto, a res furtiva corresponde a três frascos de desodorante avaliados em R$ 41,70, quantia equivalente a aproximadamente 3,79% do salário mínimo vigente em 2021, evidenciando a inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

6. Os bens foram recuperados e restituídos ao estabelecimento comercial, inexistindo prejuízo patrimonial efetivo à vítima.

7. A reincidência do agente, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, devendo prevalecer a análise da ofensividade concreta da conduta, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

8. As circunstâncias do caso demonstram mínima ofensividade da conduta e reduzido grau de reprovabilidade, o que afasta a tipicidade material do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material do crime de furto quando a res furtiva possui valor ínfimo, especialmente inferior a parâmetro jurisprudencial aproximado de 20% do salário mínimo, e não há prejuízo efetivo à vítima.

2. A restituição do bem subtraído ao estabelecimento comercial evidencia a inexpressividade da lesão ao bem jurídico patrimonial.

3. A reincidência do agente, isoladamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância, devendo prevalecer a análise concreta da ofensividade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP; STF, HC 198437 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 19.10.2021; STJ, HC 935.588/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0001902-04.2021.8.08.0050, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANY DE ABREU SETIBA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, com a absolvição do acusado pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para o aberto. (id. 18884504)

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sustentando que seja negado provimento ao recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida. (id. 18884512)

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id. 18909674)

É o relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANY DE ABREU SETIBA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, com a absolvição do acusado pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para o aberto. (id. 18884504)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006 e art. 155,
caput
, do Código Penal. Narrando que:

“
Segundo o Inquérito Policial em anexo, na data de 20 de fevereiro de 2021, por volta das 20h08min, o denunciando Geovanny de Abreu Setiba dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado "Supermercado Perim", localizado na Av, Luciano das Neves, n° 1231, no Centro deste municipio e comarca, eis que pretendia praticar um furto no local.

Versam os autos que a equipe de segurança do referido estabelecimento avistou
Geovanny pegando 03 (três) frascos de desodorante no valor de R$ 4170 (quarenta e um reais e setenta centavos) e colocando-os dentro de uma sacola de papel opaco, sendo que no momento que passava pelo caixa, no intuito de despistar a segurança, o denunciando pagou apenas por um biscoito, saindo do local sem pagar pelos produtos retromencionados.

Ato continuo, a equipe de segurança seguiu no encalço do denunciando, abordando- o em seguida na posse dos produtos furtados, momento em que acionaram a Polícia Militar.

Consta que, em revista pessoal, os Policiais Militares ainda encontraram na posse de Geovanny 02 (dois) "pinos de cocaína" e 02 (dois) "cachimbos" utilizados no consumo de drogas.

Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou
as práticas delituosas (fls. 09).

Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que o denunciando trazia consigo as
mencionadas substâncias entorpecentes, sendo estas destinadas a consumo pessoal
.”

Após regular instrução, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu, em sede de Alegações Finais, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à imputação do delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006, considerando que entre o recebimento da denúncia e a data de suas manifestações, transcorreu período maior que 2 (dois) anos, e a condenação pelo crime de furto.

Após, sobreveio sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva em face do acusado quanto à imputação do delito previsto no art. 28, da Lei n° 11.343/2006, e condenando o acusado à 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do art. 155,
caput
, do Código Penal.

A materialidade do delito resta devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apreensão e do Auto de Restituição.

No que tange à autoria, temos que, apesar de revel durante a instrução processual, o acusado confessou a prática do delito em sede policial, tal fato, juntamente com as demais provas produzidas nos autos, são suficientes para comprovação da autoria delitiva.

Passando a análise do mérito recursal, entendo que assiste razão ao recorrente.

O princípio da insignificância (ou bagatela) decorre do entendimento de que o direito penal não deve se exaurir buscando a punibilidade de condutas cujo resultado não seja suficientemente grave, a ponto de sequer haver necessidade de punir o agente.

Para aplicação do referido princípio, há de estarem presentes 4 (quatro) requisitos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, nota-se:
“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou 04 vetores a serem analisados para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Quanto ao valor da
res furtiva
, em se tratando de vítima pessoa jurídica, a jurisprudência do STJ admite a utilização do critério de 20% (vinte por cento) do salário mínimo em vigor à época dos fatos, confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. REINCIDÊNCIA NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) determinar se, no caso concreto, é aplicável o princípio da insignificância, considerando a tentativa de furto de res furtiva de pequeno valor e a reincidência do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que possibilitam a concessão da ordem de ofício, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. O princípio da insignificância atua como causa de exclusão da tipicidade material e deve ser analisado sob a ótica objetiva dos fatos, considerando a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. No caso concreto, a tentativa de subtração envolveu bens de pequeno valor, R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), que foram restituídos à vítima, e não houve emprego de violência ou grave ameaça, preenchendo os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, quando os aspectos objetivos do fato indicam que a conduta não possui relevância penal. Nesse sentido, deve prevalecer a análise do direito penal do fato, em detrimento do direito penal do autor.
7. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do princípio da insignificância quando a res furtiva não ultrapassa 20% do salário-mínimo vigente, especialmente quando a vítima é pessoa jurídica, como no caso em questão
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. (HC n. 935.588/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)

No caso em questão, temos que os objetos furtados, 3 (três) frascos de desodorante, perfazem a diminuta quantia de R$41,70 (quarenta reais e setenta centavos), fls. 27, compreendendo 3,79% do salário mínimo de 2021 (R$1.100,00).

Ademais, verifica-se que os bens furtados foram restituídos ao estabelecimento, não havendo prejuízo efetivo, fls. 15, o que, embora não autorize, por si só, a aplicação do princípio da bagatela (Tema nº 1.205 do STJ), reforça a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Dessa forma, não se vislumbra tipicidade material, sendo o fato atípico, o que impõe a absolvição do recorrente diante da aplicação do princípio da insignificância.

No que diz respeito à reincidência do recorrente, o Supremo Tribunal Federal mantém entendimento de que a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância, sendo necessário analisar a expressividade da conduta, sua ofensividade, impacto social e financeiro no caso concreto. Vejamos:

“Penal e processual penal. Habeas corpus. Insignificância.
Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. Atipicidade material. Precedentes. Agravo provido.
(HC 198437 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 04-05-2022 PUBLIC 05-05-2022)”

Colaciono Acórdão deste Tribunal no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES . SUBTRAÇÃO DE DOIS ITENS ALIMENTÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. ABSOLVIÇÃO . RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância visa excluir a tipicidade material quando a conduta é irrelevante sob o ponto de vista penal, considerando-se, além do valor da res furtiva, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica.
2 . A reincidência, isoladamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância quando a conduta do réu, em contexto específico, apresenta mínima ofensividade, baixo grau de reprovabilidade e inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. 3. Hipótese em que o apelante foi acusado de subtrair duas peças de carne bovina no valor total de R$ 95,52 em um supermercado, sendo detido ao tentar sair sem pagar pelos itens. No presente caso, apesar da reincidência do réu, o valor subtraído foi inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e os itens furtados, de natureza alimentar, foram restituídos à vítima, configurando mínima ofensividade da conduta . 4. Recurso a que se dá provimento.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00019020420218080050, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal).

Sendo assim, resta demonstrado que a conduta do recorrente apresenta mínima ofensividade, não havendo prejuízo material efetivo ao estabelecimento, uma vez que os bens foram restituídos, inexistindo óbice para a aplicação do princípio da insignificância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver o réu da imputação prevista no art. 155, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III do CPP.

É como voto.